Tribunal: CARF
Processo: 13603.722788/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722788/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.526 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, limitando-se o julgamento administrativo à matéria
diferenciada contida na impugnação.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos fáticos e legais que embasam a
autuação e sendo concedido prazo para impugnação ao débito a todas as
pessoas jurídicas responsabilizadas solidariamente pelo crédito constituído, não
há que se falar em nulidade em decorrência do cerceamento do direito de
defesa.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
No âmbito previdenciário, a simples constatação da existência de grupo
econômico é suficiente à caracterização da responsabilidade solidária das
empresas integrantes, devido à existência de expressa previsão legal.
PROCEDIMENTO FISCAL. EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO
ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE MPF ESPECÍFICO.
O procedimento fiscal se desenvolve junto ao sujeito passivo, não se exigindo
Mandado de Procedimento Fiscal em relação aos responsáveis solidários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722788/2014-75
Fl. 9742
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722788/2014-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, em razão da renúncia à instância administrativa. Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 9459/9467 que manteve o Auto
de Infração lavrado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
Destina-se, o presente Auto de Infração, ao lançamento das contribuições
previdenciárias apuradas pela fiscalização da Receita Federal do Brasil em relação ao
sujeito passivo acima identificado, nos valores abaixo identificados:

O crédito tributário acima é composto pelas seguintes contribuições:
1. Diferença de contribuição ao RAT, no montante de R$155.216,17 (debcad no
51.068.869-1). Foram apuradas pela fiscalização divergências nas alíquotas do RAT
informadas pelo sujeito passivo em GFIP, ajustadas em função do FAP aplicável aos
diversos estabelecimentos da empresa. As planilhas 10 a 18 (fls. 26/34) demonstram as
divergências identificadas e as alíquotas efetivamente aplicadas, apurando-se a
diferença devida e não declarada. Em relação a este crédito, informa a autoridade
autuante ter constatado a existência de depósito judicial em montante integral.
2. Contribuições decorrentes dos pagamentos realizados a cooperativa de trabalho
médico, no montante de R$182.824,81 (debcad no 51.068.870-5), não declaradas em
GFIP, cujos valores encontram-se identificados na planilha 21 (fls. 35).
No curso do procedimento fiscal de fiscalização, foi identificada a existência de grupo
econômico entre as seguintes empresas, as quais foram incluídas no pólo passivo da
autuação:

Da Impugnação
Fl. 9743
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722788/2014-75

Irresignado com o lançamento, impugna-o o sujeito passivo, que aduziu, em
síntese:
A empresa autuada AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A. apresentou
impugnação ao débito contendo os argumentos abaixo sintetizados.
Afirma, primeiramente, a tempestividade da impugnação apresentada.
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Aduz que a questão tratada nestes autos encontra-se sob análise do Poder Judiciário nos
Mandados de Segurança no 0025817-64.2011.4.01.3800 (RAT) e 0051821-
85.2004.4.01.3800 (pagamento a cooperativas) em trâmite perante o Tribunal Regional
Federal da 1a Região, com depósito integral do montante exigido. Entende, assim, ser
inviável o prosseguimento do feito, considerando a suspensão da exigibilidade do
crédito, conforme artigo 151, II do Código Tributário Nacional.
Do lançamento para evitar a decadência
Tratando-se de lançamento para prevenção da decadência, aduz que havendo causa
superveniente que afaste a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
prosseguindo-se o feito, deve ser aberta vista dos autos ao impugnante para
manifestação sobre o mérito da exigência fiscal.
Da improcedência da exigência fiscal – decisão do STF com repercussão geral
Em relação à contribuição previdenciária sobre os pagamentos a cooperativas de
trabalho, afirma que o Supremo Tribunal Federal afastou a exigência da contribuição
previdenciária nesses casos, declarando inconstitucional o artigo 22, IV da Lei no
8.212/91.
Que no caso, foi reconhecida a repercussão geral fato que, na seara administrativa, atrai
a aplicação do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF.
Das considerações sobre a constatação da existência de grupo econômico de fato
Insurge-se contra a atribuição de responsabilidade solidária às empresas integrantes do
suposto grupo econômico. Aduz, em síntese, inexistir qualquer menção quanto à
participação das mesmas na concretização dos fatos geradores apontados pela
fiscalização.
Argumenta que a simples identificação do grupo em razão da relação entre as empresas
e a impugnante não é suficiente para culminar na responsabilidade tributária de
terceiros, entendendo ser indispensável a comprovação da participação das mesmas na
materialidade do fato gerador.
Que a disposição contida no artigo 124, I do Código Tributário Nacional exige o
interesse comum na situação constitutiva do fato gerador da obrigação principal.
Pedido
Requer o recebimento da presente impugnação, julgando improcedente o lançamento
consubstanciado no Auto de Infração ora combatido.
Caso assim não entenda, requer seja afastada qualquer responsabilidade tributária que se
pretenda atribuir aos terceiros elencados no Auto de Infração.
Caso haja qualquer causa superveniente que afaste a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, requer seja aberta vista dos autos ao impugnante para que se
manifeste sobre o mérito da presente exigência fiscal.
Requer a improcedência do lançamento relativo às contribuições incidentes sobre os
pagamento a cooperativas de trabalho, devido à declaração de inconstitucionalidade
pelo STF.
Protesta, ao final, pela realização de quaisquer tipos de prova e pela juntada de novos
documentos capazes de elidir o feito fiscal.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS:
Fl. 9744
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722788/2014-75

As empresas responsabilizadas solidariamente pelo presente crédito tributário
apresentaram impugnação ao débito, todas com o mesmo teor, cujos termos encontram-
se abaixo sintetizados.
Nulidade da autuação com relação à impugnante
Insurgem-se, as impugnantes, contra a autuação formalizada aduzindo a ausência no
fornecimento de elementos acerca do crédito tributário, além da infringência ao
princípio da legalidade e o cerceamento ao direito de defesa.
Aduzem, nesse sentido, terem recebido somente o Termo de Sujeição Passiva Solidária,
sem o acompanhamento de qualquer documentação ou relatório que pudesse esclarecer
sobre o que se trataria a cobrança, inclusive o valor exigido. Que nem mesmo os
motivos pelos quais a impugnante foi considerada responsável solidária fizeram parte
do Termo.
Que não houve a instauração de Mandado de Procedimento Fiscal em desfavor das
impugnantes e que as mesmas não foram intimadas a acompanhar a fiscalização, ou
para apresentar esclarecimentos e/ou documentos, entendendo pelo cerceamento ao
direito de defesa.
Que a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade e, não
obstante isso, deixou de observar as prescrições legas atinentes à espécie, já que deixou
de notificar as impugnantes, as quais tomaram ciência da ação fiscal após efetuado o
lançamento tributário.
Refuta o entendimento de que a autuação não merece ser anulada em decorrência do
cerceamento ao direito de defesa ao argumento de que a impugnação está sendo
apresentada a contento. Primeiro, por tratar-se de obrigação da Administração Pública
observar os requisitos do artigo 142 do CTN, independente da postura do administrado.
E segundo, porque a impugnação apresentada não tem condições de versar sobre o
mérito da autuação fiscal, tendo em vista o desconhecimento sobre o seu teor.
Da ilegitimidade passiva da impugnante
Sustenta a inaplicabilidade do artigo 124 do Código Tributário Nacional ao caso, ao
argumento que tal dispositivo não visa instituir uma nova espécie de responsabilidade
indireta, servindo apenas para atribuir uma espécie de gradação (maior garantia) para
quem juridicamente já pode ser considerado responsável, segundo a definição contida
no artigo 128 do CTN.
Segundo o entendimento apresentado, para que determinada pessoa seja elevada ao
status de devedor solidário é necessária a sua inclusão no rol daqueles que possuem
vinculação ao fato gerador.
Que as contribuições aqui lançadas se referem à folha de salários da autuada, sendo que
tal evento não possui relação com as impugnantes, inexistindo relação dessas empresas
com o fato gerador dos tributos lançados.
Sob a interpretação das impugnantes, o art. 30, inciso IX da Leí no 8.212/91 deve ser
interpretado em conjunto com os arts. 124 e 128, do CTN, ou seja, em se tratando de
grupo econômico de fato, em que reste inequívocamente comprovada pelo Fisco a
vinculação do coobrigado com o fato gerador da obrigação principal, o grau de
responsabilidade desse coobrigado ascenda ao máximo permitido pela legislação, quer
dizer, a SOLIDARIEDADE.
Considerando, ainda, que a matéria acerca da responsabilidade solidária somente pode
ser tratada em lei complementar, entende que o artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991 não
tem o condão de criar responsabilidade solidária para terceiros.
Da impossibilidade de aplicação do artigo 124, I do CTN
Sustenta a inaplicabilidade do artigo124, I do Código Tributário Nacional devido à
inexistência de interesse comum, pois as impugnantes não possuem relação com a folha
de salários da autuada.
Fl. 9745
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722788/2014-75

Transcreve jurisprudência sobre o tema.
Pedido
Requer, ao final, seja recebida e provida a impugnação apresentada, julgando nulo o
lançamento fiscal em relação às impugnantes.
No mérito, requer a improcedência do lançamento fiscal contra as impugnantes,
acolhendo a ilegitimidade passiva.
Protesta pela realização de quaisquer tipos de provas e pela juntada de novos
documentos capazes de elidir o feito fiscal.
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (e-fl. 9459):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, limitando-se o
julgamento administrativo à matéria diferenciada contida na impugnação.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos fáticos e legais que embasam a autuação e sendo
concedido prazo para impugnação ao débito a todas as pessoas jurídicas
responsabilizadas solidariamente pelo crédito constituído, não há que se falar em
nulidade em decorrência do cerceamento do direito de defesa.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
No âmbito previdenciário, a simples constatação da existência de grupo econômico é
suficiente à caracterização da responsabilidade solidária das empresas integrantes,
devido à existência de expressa previsão legal.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
EMPRESAS
INTEGRANTES
DO
GRUPO
ECONÔMICO. DESNECESSIDADE DE MPF ESPECÍFICO.
O procedimento fiscal se desenvolve junto ao sujeito passivo, não se exigindo Mandado
de Procedimento Fiscal em relação aos responsáveis solidários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificadas da decisão, apresentaram Recurso Voluntário às fls. 9489/9502 em
que repetiu os argumentos apresentados em sede de impugnação, as solidárias também
apresentaram recursos voluntários.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.

Fl. 9746
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722788/2014-75

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que
não deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação,
que já foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e
utilizo-me como razão de decidir.
Requerimento para Produção de Provas
Primeiramente, cumpre observar que encontram-se presentes nos autos todos os
elementos necessários ao seu pleno entendimento, possibilitando, dessa forma, o seu
julgamento independentemente da realização de outras provas ou diligências.
A diligência requerida pela autuada tem como finalidade uma nova apreciação, pela
autoridade autuante, de documentos já examinados no curso da ação fiscal e por esse
motivo, não deve ser acolhido o requerimento assim realizado.
Sendo desnecessária a dilação probatória requerida, esta deve ser indeferida,
observando-se o disposto no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o
procedimento administrativo fiscal no âmbito federal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (gn)
Existência de discussão judicial
Primeiramente, importante destacar que a existência de discussão judicial abrangendo
os temas afetos aos fatos geradores abrangidos por este auto de infração não impede o
prosseguimento do presente processo administrativo fiscal, como pretende demonstrar a
defesa.
Tampouco a existência de depósito integral do montante devido tem o condão de
impedir o lançamento e ou a tramitação administrativa do lançamento assim realizado.
Isso porque a suspensão refere-se exclusivamente aos atos executórios, os quais ficam
sobrestados até decisão judicial definitiva sobre o tema. Nesse sentido, importante
observar que a discussão judicial de determinada matéria não obsta o lançamento do
tributo, o qual, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, constitui
atividade vinculada e obrigatória da autoridade administrativa, sob pena de
responsabilidade funcional.
O lançamento de tributo sobre o qual recai causa suspensiva da exigibilidade tem como
objetivo resguardar o crédito tributário pois, uma vez fluído o prazo decadencial, não
mais poderá fazê-lo ainda que a administração pública obtenha decisão judicial
favorável, já que o curso do prazo decadencial não se interrompe ou se suspende.
Fl. 9747
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722788/2014-75

Importante destacar que a possibilidade de impugnar administrativamente o débito,
mesmo tratando-se de lançamento para prevenção da decadência, ocorre com a
concessão de prazo de administrativo fiscal a possibilidade de reabertura do prazo para
impugnação em caso de eventual causa superveniente que cesse os efeitos da suspensão
da exigibilidade vigente.
Pagamentos a cooperativas de trabalho
Na impugnação apresentada, questiona, o sujeito passivo, o lançamento da contribuição
previdenciária incidente sobre os pagamentos realizados a cooperativas de trabalho
alegando a existência de decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal
com repercussão geral, afastando a aplicação do artigo 22, IV da Lei n£' 8.212/91 por
inconstitucionalidade.
Não obstante, o assunto encontra-se submetido à análise do Poder Judiciário nos autos
do processo no 0051821-85.2004.4.01.3800, em trâmite perante o Tribunal Regional
Federal da 1a Região, não cabendo a esta esfera administrativa a análise pretendida.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial com o mesmo objeto impugnado
administrativamente importa em renúncia às instâncias administrativas ou desistência de
eventual recurso interposto.
Dessa forma, não serão apreciados neste âmbito administrativo as questões suscitadas
pela impugnante que se encontram sob discussão judicial.
Atribuição de responsabilidade solidária às empresas integrantes do grupo econômico
de fato
As empresas incluídas como responsáveis solidárias em relação ao crédito aqui
constituído aduzem, nas impugnações apresentadas, a nulidade da autuação por
contrariedade ao princípio da legalidade e o cerceamento ao direito de defesa, diante da
ausência de intimação, de mandado de procedimento fiscal em relação a elas e ainda,
diante da ausência de maiores informações quanto ao próprio lançamento fiscal, quando
de sua intimação.
Não obstante, não procedem as razões apresentadas.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal autuante observou plenamente os
procedimentos necessários à configuração da responsabilidade solidária, mediante
intimação dos responsáveis acerca da lavratura da autuação e a concessão do prazo legal
para impugnação ao débito, fato que demonstra a observância da ampla defesa que lhes
é assegurada.
Sobre o tema, dispõe a Portaria RFB no 2.284/2010, com vigência na data da lavratura
da autuação:
Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
§ 2o Na hipótese de que trata o caput, não será exigido Mandado de
Procedimento Fiscal para os responsáveis.
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com
abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para
cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do
lançamento.
(grifo não consta no original).
Fl. 9748
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722788/2014-75

Como visto acima, não se exige a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal em
relação aos responsáveis solidários e, igualmente, não se exige que os mesmos sejam
intimados para esclarecimentos ou apresentação de documentos no curso da ação fiscal,
sendo necessário somente que os mesmos sejam cientificados da lavratura da autuação
como forma de possibilitar a ampla defesa.
Nesse sentido, convém esclarecer que o procedimento para constituição do crédito
tributário constitui o primeiro momento do processo administrativo fiscal no qual a
autoridade administrativa, de maneira unilateral, pratica os atos tendentes à verificação
do efetivo cumprimento, pelo contribuinte, das obrigações tributárias constantes na
legislação de regência, e que no presente caso culminou com o lançamento das
contribuições devidas e não recolhidas espontaneamente pelo contribuinte. Trata-se de
uma fase que pode ter caráter inquisitório, não possuindo, a autoridade lançadora, o
dever de intimar o contribuinte para manifestar-se acerca dos dados obtidos pela
fiscalização.
Além disso, é a partir da apresentação de impugnação tempestiva que se instaura a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal, impondo-se, a partir de então, a aplicação
dos princípios inerentes ao devido processo legal.
Dessa forma, a concessão de prazo para os sujeitos passivos impugnarem as autuações
cumpriu a exigência legal da ampla defesa e do contraditório, não se vislumbrando a
nulidade invocada.
No tocante ao fundamento legal que determinou a inclusão dos sujeitos passivos em
questão no pólo passivo da autuação, foram relacionados os seguintes dispositivos:
Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Lei no 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Verifica-se, assim, que a simples existência de grupo econômico constitui situação legal
suficiente à caracterização da responsabilidade solidária reconhecida nestes autos, a teor
do disposto no artigo 124, II do Código Tributário Nacional combinado com o artigo
30, IX da Lei no 8.212/91 acima transcritos e sua aplicação não demanda qualquer
demonstração de interesse comum na situação que constitui fato gerador da contribuição
lançada.
Não possui fundamento de validade o entendimento manifestado pelas impugnantes
acerca da interpretação conjunta dos dispositivos, de modo a limitar a solidariedade
estabelecida na lei.
A situação apresentada nos autos demonstra de forma clara que as empresas atuavam
sob a forma de grupo econômico, situação que sequer foi rechaçada nas impugnações
apresentadas.
Diante dos fatos acima narrados, temos que a inclusão das empresas relacionadas no
pólo passivo da autuação, na qualidade de responsáveis solidárias, encontra-se
amparada pela legislação que rege a matéria, com a devida demonstração da
configuração de grupo econômico de fato.
Pelos motivos apresentados, considero improcedentes os argumentos da defesa.
Fl. 9749
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.526 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722788/2014-75

Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 9750
DF CARF MF
Original